Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de reiteração de pedido já analisado por esta Egrégia Turma Criminal, não há que se reconhecer competência do órgão para rever seus próprios julgamentos.
2. In casu, o agravante já havia formulado pedido para o Juízo das Execuções para que fosse reconhecida a continuidade delitiva, tendo sido deferida a unificação. Nada obstante, o Ministério Público interpôs recurso de agravo de execução contra a decisão, tendo esta Turma Criminal dado provimento ao recurso, por unanimidade, para “anular o decisum monocrático de 1o grau, restabelecendo a execução das penalidades anteriormente impostas”.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.